Tribunal: TJSP
Processo: 1500326-78.2018.8.26.0025
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AMEAÇA – Violência doméstica – Preliminar de ilegitimidade e princípio da insignificância - Pedido de absolvição – IMPOSSIBILIDADE – Oferta de representação pelo crime de ameaça – Não aplicável o princípio da insignificância ou bagatela, por não se tratar de crime patrimonial - Provas produzidas suficientes para a condenação – Palavra da vítima que possui grande relevo e encontra respaldo

Ementa:
AMEAÇA – Violência doméstica – Preliminar de ilegitimidade e princípio da insignificância - Pedido de absolvição – IMPOSSIBILIDADE – Oferta de representação pelo crime de ameaça – Não aplicável o princípio da insignificância ou bagatela, por não se tratar de crime patrimonial - Provas produzidas suficientes para a condenação – Palavra da vítima que possui grande relevo e encontra respaldo na prova produzida nos autos – Pena fixada regularmente - Regime inicial aberto adequado – Incabível a substituição do art. 44 do CP – NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000082381
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500326-78.2018.8.26.0025, da Comarca de Angatuba, em que é apelante RUBENS DE
JESUS MOURA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitadas as
preliminares, negaram provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente), CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO E ÁLVARO
CASTELLO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500326-78.2018.8.26.0025 -Voto no 39794 - I
2
VOTO No:
39794
AP. No:
1500326-78.2018.8.26.0025 - digital
COMARCA: ANGATUBA VARA ÚNICA
APTE.:
RUBENS DE JESUS MOURA
APDO.:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
MAGISTRADA DE 1o GRAU: DRA. LARISSA GASPAR TUNALA
AMEAÇA Violência doméstica Preliminar de ilegitimidade e
princípio
da
insignificância
-
Pedido
de
absolvição

IMPOSSIBILIDADE Oferta de representação pelo crime de
ameaça Não aplicável o princípio da insignificância ou bagatela,
por não se tratar de crime patrimonial - Provas produzidas
suficientes para a condenação Palavra da vítima que possui
grande relevo e encontra respaldo na prova produzida nos autos
Pena fixada regularmente - Regime inicial aberto adequado
Incabível a substituição do art. 44 do CP
NEGADO
PROVIMENTO AO RECURSO.
Não se conformando com a r. decisão de fls.
114/116 dos autos, contra ela apresenta recurso de apelação
RUBENS DE JESUS MOURA, pedindo sua reforma.
O apelante foi condenado por fato ocorrido em
11/6/2018, como incurso no artigo 147 “caput”, do Código
Penal, à pena de 1 (um) mês de detenção, em regime inicial
semiaberto, com “sursis”.
Insatisfeito com a decisão, dela recorre o
apelante, arguindo preliminar para que seja aplicado o
princípio da insignificância ou da bagatela. No mérito,
pleiteia sua absolvição, alegando que se tratou de um fato
isolado e que a vítima afirmou que o entrevero foi com a
sogra dela e não com ela.
Aduz ainda, que RUBENS queria apenas visitar
sua neta e em momento algum, a vítima foi prejudicada.
Requer sua absolvição, nos termos do art.
386, inciso V, VI e VII, do Código de Processo Penal (fls.
118/122).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500326-78.2018.8.26.0025 -Voto no 39794 - I
3
Recurso
tempestivo,
arrazoado,
respondido
(fls. 127/128).
Manifestando-se nos autos neste Grau o douto
representante da Procuradoria Geral de Justiça se posicionou,
preliminarmente, pela extinção da punibilidade do apelante,
pela decadência e, no mérito, pelo não provimento do apelo
(fls. 141/144).
É O RELATÓRIO.
Consta dos autos, em síntese, que no dia
11/6/2018, RUBENS DE JESUS MOURA, ameaçou Katia Fernanda
Floriano Rodrigues, de lhe causar mal injusto e grave, por
palavras e gestos.
Segundo apurado, RUBENS é irmão da sogra da
vítima Katia e esta está com a guarda judicial da neta de
RUBENS.
No dia dos fatos, RUBENS foi até a casa da
vítima para visitar a neta e quis fazer algumas fotos para
colocar em rede social, o que foi impedido por Katia, por
orientação de assistente social. Assim, RUBENS passou a
ofender Katia e Marlene, sua sogra, dizendo que podia fazer
as fotos e que “se não resolvesse em processo, resolvia na
faca”, mostrando a arma branca que trazia em sua cintura.

RUBENS DE JESUS MOURA foi denunciado como
incurso no artigo 147 “caput”, c.c. Art. 61, inciso I, "f",
ambos do Código Penal, tendo sido ao final, condenado à pena
de 1 (um) mês de detenção, em regime inicial aberto, por
sentença proferida em 15/4/2019, em audiência (fls. 114/116).
Pois bem.
Preliminarmente, saliento que com relação ao
delito de ameaça, pelo qual foi o réu denunciado, houve a
devida representação, às fls. 10. Não houve oferecimento de
denúncia pelo crime de injúria, motivo pelo qual, não há que
se reconhecer ilegitimidade “ad causam”.
Ainda preliminarmente, não há que se falar em
aplicação do princípio da insignificância ou da bagatela,
pois como bem salientado pelo Juízo “a quo”, não se trata de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500326-78.2018.8.26.0025 -Voto no 39794 - I
4
crime patrimonial.
Afastam-se as preliminares.
No mérito, em que pese o empenho da defesa
apelante, o fato é que a ameaça restou comprovada.
A vítima Katia confirmou, em Juízo, que no dia
anterior aos fatos, RUBENS esteve em sua casa e na de sua
sogra, que moram no mesmo terreno, para visitar a neta, cuja
guarda está com a depoente e ele queria tirar fotos para
postar em rede social, o que foi impedido. No dia seguinte,
ele esteve lá novamente, visivelmente alterado, motivo pelo
qual, ela e sua sogra não deixaram ele ver a neta, quando
então, ele levantou a blusa mostrando uma faca e dizendo que
as coisas seriam resolvidas “na faca”.
Marlene, sogra de Katia, ratificou os termos
do depoimento de Katia.
RUBENS, por sua vez, negou que tenha ameaçado
Katia ou Marnele, bem como negou que estivesse com um faca,
dizendo que brigou com Marlene porque queria ver a neta.
Ao contrário do quanto afirmado pelo apelante,
analisando-se as provas colhidas nos autos, entendo que houve
a prática delitiva, não havendo que se falar em absolvição,
sendo o fato típico. Não há contradição nos depoimentos
colhidos, sendo os depoimentos harmônicos e coerentes,
restando a versão do apelante isolada do conjunto probatório.
Ressalte-se que o elemento subjetivo está
presente, ainda que a ameaça tenha sido proferida, com ânimo
acalorado, como afirmado pelo apelante, pois referida ameaça
foi capaz de incutir na vítima, tamanho medo que ela acabou
indo para a delegacia de polícia para registrar a ocorrência,
como já mencionado.
Sobre a pena aplicada, esta foi fixada em seu
mínimo legal, não havendo alteração a ser feita e quanto ao
regime imposto, o aberto é o adequado e suficiente para a
reprimenda.
Em se tratando de violência doméstica, não é
cabível a aplicação da substituição da pena, nos termos do
art. 44 do Código Penal.
A sentença, portanto, deve ser mantida na
íntegra.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500326-78.2018.8.26.0025 -Voto no 39794 - I
5
ISTO POSTO e o que mais dos autos consta,
conhecendo do apelo apresentado por RUBENS DE JESUS MOURA,
afastadas as preliminares, NEGO PROVIMENTO a ele.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator